Tribunal: TJMT
Processo: 1006144-82.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006144-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO), AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 32.953.093/0001-65 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS - CPF: 124.034.217-90 (ADVOGADO), OSMARINO JOSE DE MELO - CPF: 088.384.706-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE APREENSÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a constituição da mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual.

A parte agravante sustenta a inexistência de mora jurídica, sob o argumento de que o contrato prevê capitalização diária de juros sem indicação da respectiva taxa diária, circunstância que violaria o dever de informação e impediria a plena compreensão dos encargos contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação da taxa diária de juros em contrato que prevê capitalização diária configura violação ao dever de informação do consumidor e possui aptidão para descaracterizar a mora, afastando o pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mora constitui pressuposto indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, por comprometer a exigibilidade legítima da obrigação.

Nos contratos que estipulam capitalização diária de juros, é imprescindível a indicação expressa da taxa diária correspondente, sendo insuficiente a mera informação das taxas mensal e anual, sob pena de violação ao dever de transparência e informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

A ausência de indicação da taxa diária impede o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor, configurando deficiência informacional apta a caracterizar abusividade contratual e, consequentemente, descaracterizar a mora.

Evidenciado também o risco de dano decorrente da apreensão de veículo utilizado como instrumento essencial à atividade empresarial da agravante, circunstância que reforça a necessidade de suspensão da medida constritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de
julgamento:

“1. A pactuação de capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa diária correspondente, sob pena de violação ao dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

2. A abusividade de encargos incidentes no período da normalidade contratual descaracteriza a mora e impede o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2a Seção, j. 14.10.2020; STJ, Tema Repetitivo no 28; TJMT, Apelação no 1004254-55.2024.8.11.0008, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, 4a Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal
interposto por
AGROAMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1025674-97.2025.8.11.0003
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.

O Juízo de origem, ao analisar os documentos que instruíram a inicial, entendeu demonstrada a constituição em mora do devedor mediante
notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato
, reputando suficiente tal providência para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.132
.

Nas
razões recursais,
o

a
gravante
,
invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

O Agravante
sustenta, em síntese, que a decisão agravada se encontra fundada em
mora juridicamente inexistente
, pois o contrato prevê
capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente
, limitando-se a informar apenas as taxas mensal e anual
.

Alega que tal omissão viola o
dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ausência de informação clara acerca da taxa diária de juros inviabiliza a capitalização diária e conduz à
descaracterização da mora
, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Argumenta, ainda,
que o veículo apreendido constitui
instrumento essencial à atividade empresarial da agravante
, sendo responsável pela logística de transporte desenvolvida pela empresa, de modo que a manutenção da medida compromete a continuidade das atividades econômicas e gera risco concreto de colapso financeiro.

O pedido de tutela recursal liminar, consistente na atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, foi deferido, a fim de suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito do presente recurso, mantendo-se como fiel depositário aquele que estiver na posse do veículo, conforme consignado no
ID no 346717360.

A parte agravada apresentou
contraminuta

(ID no 348814875)
, na qual impugna as alegações deduzidas pela parte agravante e sustenta a inexistência de fundamento jurídico apto a ensejar a retratação da decisão combatida.

Posteriormente, o agravante interpôs agravo interno
(ID no 349796390)
, ainda pendente de apreciação, no qual pleiteia a imediata restituição do veículo, sob o argumento de que o bem se revela essencial ao exercício de suas atividades.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, nos termos
do
ID
no
346584868
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

C
onforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência recursal
interposto por
AGROAMARAL REPRESENTAÇÕES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão n.o 1025674-97.2025.8.11.0003
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
, que deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar os documentos que instruíram a petição inicial, concluiu pela regular constituição da mora, reputando suficiente a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, ainda que não comprovado o recebimento pessoal pelo devedor, entendimento alinhado à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, razão pela qual deferiu a liminar de busca e apreensão do bem.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se encontra fundada em mora juridicamente inexistente, afirmando que o contrato objeto da demanda prevê capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária correspondente, limitando-se a informar apenas as taxas mensal e anual.

Alega que tal omissão viola o dever de informação previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de contrariar entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a ausência de informação clara acerca
da taxa diária inviabiliza a capitalização diária e pode acarretar a descaracterização da mora.

Argumenta, ainda, que o veículo apreendido constitui instrumento essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, razão pela qual a manutenção da medida liminar compromete a continuidade da empresa e gera risco concreto de colapso financeiro.

Diante disso, requereu a concessão de tutela recursal de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a imediata restituição do veículo, bem como, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão impugnada, reconhecendo a inexistência de mora e afastando o pressuposto legal da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Preliminar
suscitada em contrarrazões
.

1.1. Da
revogação da justiça gratuita concedida ao agravante
.

Não merece prosperar a pretensão de revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao agravante.

Isso porque, nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, constituindo presunção relativa que somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

Nesse contexto, uma vez deferido o benefício, incumbe à parte contrária o ônus de demonstrar a efetiva capacidade financeira do beneficiário, mediante a apresentação de elementos concretos aptos a evidenciar que este possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

No caso em exame, verifica-se que o recorrido
limitou-se
a suscitar, de forma genérica, a revogação da gratuidade de justiça, sem, contudo, trazer aos autos prova robusta capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante.

Assim, ausentes elementos probatórios aptos a afastar a presunção legal estabelecida pelo art. 99, §3o, do CPC, não há fundamento jurídico para a revogação
do benefício anteriormente concedido.

Dessa forma, rejeita-se a tese suscitada pelo recorrido, mantendo-se hígida a concessão da justiça gratuita em favor do agravante.

É como voto.

Mérito Recursal.

Do

preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela recursal e consequente reforma da decisão de origem
.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar,
em sede de cognição sumária
, se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão de
tutela recursal
para suspender a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Mais especificamente, discute-se se a alegada
abusividade decorrente da previsão de capitalização de juros sem indicação da taxa diária correspondente
possui aptidão para
descaracterizar a mora
, pressuposto indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/1969.

Pois bem.

Nos contratos garantidos por
alienação fiduciária
, a mora constitui pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do
art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969
.

Todavia, a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a mora somente se configura quando
a obrigação exigida é juridicamente válida e livre de abusividade
.

Nesse sentido, a Corte Superior firmou a seguinte tese no
Tema Repetitivo no 28
:

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.”

A
ratio
dessa orientação reside no fato de que a mora pressupõe a
exigibilidade legítima da dívida
, o que não se verifica quando os encargos contratuais são estabelecidos em desconformidade com a legislação e com os princípios que regem as relações de consumo.

No caso concreto,
no
tocante à
probabilidade do direito
, verifica-se que o contrato objeto da demanda prevê
capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária correspondente
, limitando-se a apresentar apenas as taxas mensal e anual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pactuação de capitalização diária exige
informação clara acerca da taxa efetivamente aplicada
, sob pena de violação ao princípio da transparência.

Nesse sentido, já decidiu aquela Corte que a ausência de indicação da taxa diária impede que o consumidor compreenda a real dimensão da obrigação assumida, inviabilizando o controle prévio da evolução da dívida.

A propósito
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

(EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle; a priori; do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. (REsp 1826463/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2020,
DJe
29/10/2020)
[
g.n
.]

Tal orientação decorre da interpretação sistemática do
Código de Defesa do Consumidor
, especialmente do
art. 6o, III
, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada acerca dos produtos e serviços contratados.

Assim, quando a capitalização diária é prevista sem a indicação da taxa correspondente, configura-se
deficiência informacional apta a caracterizar abusividade contratual
.

O
periculum in mora
também se encontra evidenciado.

Conforme alegado e demonstrado nos autos, o veículo objeto da lide constitui
instrumento essencial à atividade empresarial da agravante
, responsável pela execução de serviços de transporte e logística.

A manutenção da apreensão do bem compromete diretamente a continuidade das atividades empresariais, com potencial impacto na manutenção de contratos comerciais, na geração de receitas e na preservação de postos de trabalho.

Aliás, é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADAS.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DL No 911/1969. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminares Rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “
1
.

A capitalização diária de juros exige a indicação expressa da taxa correspondente, sob pena de ilegalidade e descaracterização da mora.2. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.
3. Julgada improcedente a ação, impõe-se a restituição do bem ao devedor ou, se alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo na data da apreensão, além da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.”
[...]
(N.U 1004254-55.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
publicado
no DJE 13/03/2026)

Do agravo interno interposto
por

AGROAMARAL REPRESENTACOES LTDA
.

No ponto, cumpre registrar que, com a apreciação do mérito do presente agravo de instrumento — ocasião em que se reexamina a matéria anteriormente apreciada em sede de tutela recursal — resta
prejudicado o agravo interno
interposto
, por perda superveniente do objeto, tornando-se desnecessária a análise do referido recurso.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
DOU
-
LHE PROV
IMENTO
,
para
reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, revogando a liminar que determinou a busca e apreensão do veículo
.

Em consequência,
mantenho a tutela recursal anteriormente concedida
, determinando a
restituição do veículo Mercedes-Benz
Actros
2651S 6x4, placa RNN1B47
à parte agravante.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026